Tribunal: TJBA
Processo: 0001750-60.2007.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001750-60.2007.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Carlos Carvalho do Nascimento Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO. ART.121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGATIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOLHIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por CARLOS CARVALHO DO NASCIMENTO , irresignado com a sentença de ID 33523355, prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que o pronunciou pela prática do delito tipificado no art.121, §2º,III do Código Penal. 2.Nas razões do recurso, ID 33523594, a defesa pugna pela nulidade da sentença, alegando, para tanto, cerceamento de defesa, requerendo, subsidiariamente, a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de inexistência de indícios suficientes de autoria, consoante art.414,caput do Código de Processo Penal. 3. Merece reproche a alegação de nulidade decorrente por cerceamento de defesa em razão de a sentença de pronúncia ter acolhido a qualificadora do meio cruel, postulada pelo Ministério Público apenas em sede de alegações finais, visto que, conforme infere-se dos autos, o magistrado a quo, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuiu-lhe definição jurídica diversa. Nesse contexto, houve, portanto, emendatio libelli, autorizada pelo art. 383 da Lei Adjetiva Penal, sem ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, especialmente porque fora oportunizada à defesa refutar o acréscimo da qualificadora em sede de alegações finais. 4. No que se refere ao pleito subsidiário de impronúncia impende consignar que a pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da lei Adjetiva Penal. Neste momento processual, destarte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados. Ademais, cediço é que o princípio que finaliza esta primeira fase do procedimento escalonado do Júri é o do in dubio pro societate, razão pela qual, sempre que houver dúvida, deve o Juiz pronunciar o acusado, pois esta fase é marcada por Juízo de fundado suspeita. Assim, prescinde a certeza cabal, até porque a análise perfunctória do acervo probatório é de competência do Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, CF). Neste viés, resta cristalino, portanto, a existência de indícios suficientes que apontam ao recorrente a autoria do crime em tela, não sendo viável, destarte, usurpar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame dos elementos de prova. A Procuradoria de Justiça encartou o seu imprescindível parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se, pois, a sentença de pronúncia em sua inteireza. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0001750-60.2007.8.05.0201, em que figura, como Apelante, CARLOS CARVALHO DO NASCIMENTO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, de de 2022. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA